Tribunal: CARF
Processo: 15374.003676/2001-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.003676/2001-73
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.357 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRUCK COMERCIAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO E DEFINITIVIDADE NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Nos termos do artigo 17, do Decreto n. 70.235/72, considera-se não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada, o que a torna definitiva
na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões o Conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto, e a
conselheira Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Inicialmente e a título de informação, verifiquei que o processo, ao ser
digitalizado, alterou a ordem cronológica dos documentos e repetiu diversas peças processuais,
razão pela qual citarei as páginas da versão digital de forma a respeitar a ordem dos fatos e
facilitar a compreensão dos julgadores e interessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.003676/2001-73
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.003676/2001-73

Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 669 e seguintes) interposto
em face da decisão proferida pela 1a Turma Especial do CARF, em 01 de outubro de 2009, que
deu parcial provimento ao recurso voluntário.
O processo cuida de autos de infração de IRPJ e CSLL relativos a quatro infrações
(conforme TVF), a saber:
1. CUSTO OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA DE DESPESAS;
2. BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO DESPESA;
3. AMORTIZAÇÃO. EXCESSO EM FUNÇÃO DO VALOR;
4. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES.
Com a ciência das autuações, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 146), na
qual apenas juntou documentos com o objetivo de questionar a infração “2” acima descrita.
Em 24 de março de 2005, a DRJ/Rio de Janeiro julgou os lançamentos
procedentes, em decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
Ementa: CUSTO OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA DE DESPESAS.
Mantem-se a glosa de custos e despesas não comprovados por documentos hábeis e
idôneos.
BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO DESPESA.
AMORTIZAÇÃO. EXCESSO EM FUNÇÃO DO VALOR. IMPOSTOS, TAXAS E
CONTRIBUIÇÕES. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Nos termos do art. 17 do Decreto n°. 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 1998
Ementa: CSLL. DECORRÊNCIA.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ,
deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o imposto de renda, desde
que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso (fls. 328),
questionando a decisão da DRJ e, pugnando pela: “chance para complementar, ou explicar, a
documentação que anexou a sua defesa, sendo a negativa em se produzir provas posteriores,
visando esclarecimento do alegado na exordial da Impugnação, sem dúvida alguma cerceamento
ao direito Constitucional a Ampla Defesa”.
Em 1o de outubro de 2009, a 1a Turma Especial, por meio do acórdão n. 1801-
00.097, deu provimento parcial ao recurso voluntário, em decisão assim ementada:
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.003676/2001-73

ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO - CSLL AC 1998
CUSTO OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA DE DESPESAS.
Mantem-se a glosa de custos e despesas não comprovados por documentos hábeis e
idôneos.
BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO DESPESA.
Necessário se faz reconhecer os efeitos da postergação, bem como o direito de computar
a quota efetivamente adequada as condições de depreciação de seu bem.
AMORTIZAÇÃO. EXCESSO EM FUNÇÃO DO VALOR.
Necessário se faz reconhecer os efeitos da postergação, bem como o direito de computar
a quota efetivamente adequada as meses de sua competência.
IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES.
Essas multas, impostas por transgressões de leis de natureza não tributaria, são
indedutíveis por não serem necessárias a atividade da empresa e a manutenção da
respectiva fonte produtora.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI.
O juízo sobre inconstitucionalidade da legislação tributaria e de competência exclusiva
do Poder Judiciário.
SUMULA N. 02.
O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de legislação tributaria.
SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custodia - SELIC
para títulos federais (Sumula 1o CC n°. 4). ADI n° 1.976-7/DF, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 32 da Lei n. 10.522/2002, que alterou o § 2° do art. 33 do
Decreto 70.235/72 – exigência de depósito de 30% ou arrolamentos de bens.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou embargos de declaração
(fls. 660), sob o argumento de que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição, por ter se
manifestado acerca de matérias já preclusas, que não foram objeto de impugnação.
Os embargos foram rejeitados pelo despacho de fls. 663, que entendeu pela
ausência dos requisitos regimentais de admissibilidade.
Inconformada com a decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls.
669), reiterando os termos dos embargos, no sentido de que o acórdão recorrido teria se
manifestado acerca de matéria não impugnada. Indicou paradigma com o objetivo de demonstrar
divergência interpretativa quanto à impossibilidade de se apreciar questões já transitadas em
julgado.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.003676/2001-73

O recurso especial fazendário foi objeto do despacho de admissibilidade de fls.
692, que lhe deu seguimento, por entender devidamente comprovada a divergência de
interpretação entre o recorrido e o paradigma.
O contribuinte foi intimado das decisões e não se manifestou, conforme
informação de fls. 737.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial fazendário, ao qual foi dado seguimento pelo
despacho de fls. 692 e seguintes, não foi questionado pelo contribuinte, que sequer apresentou
contrarrazões.
No entanto, algumas ponderações merecem destaque acerca da matéria a qual a
PGFN suscita devolução para esta Turma da CSRF.
De início, verifica-se que o acórdão recorrido, apesar de o próprio contribuinte ter
questionado em seu Recurso Voluntário sobre a decisão da DRJ que entendeu estarem preclusas
as matérias objeto de glosa fiscal à exceção do item 2 do Termo de Verificação, vale dizer que o
acórdão de Recurso Voluntário simplesmente decide a questão, com base em documentos
trazidos pelo contribuinte nesta sede e nada se pronuncia acerca da preclusão.
A Fazenda Nacional opõe embargos tendo em vista a “suposta” omissão, mas tem
seu pleito inadmitido em sede de despacho de admissibilidade de embargos e ato contínuo
interpõe recurso especial a esta CSRF.
No caso, vale dizer que a PGFN trouxe à baila a questão objeto da divergência,
em que pese por meio de despacho o presidente da turma ter rejeitado os respectivos embargos.
Nesse caso, entendo correta a análise da divergência, devolvendo-se a matéria
junto à CSRF, eis que o acórdão recorrido e os fundamentos apresentados para rejeição dos
Embargos devem ser objeto de análise.
E, levando em conta o cotejo com o paradigma indicado (acórdão 107-07.525, do
antigo Primeiro Conselho de Contribuintes), onde se consignou que “somente a impugnação
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.003676/2001-73

válida, apresentada à autoridade julgadora de primeiro grau, instaura o litígio em relação à
pretensão estatal resistida”, conheço do recurso especial.
2. Mérito
Quanto ao mérito, cabe-nos, neste voto, analisar o tratamento jurídico a ser
dispensado em relação a matéria considerada como não impugnada pela decisão da DRJ.
A questão é sobremaneira simples e pode ser resolvida pela aplicação direta do
disposto no artigo 17 do Decreto n. 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Com efeito, a DRJ já havia declarado, na ementa do acórdão então proferido, a
definitividade em relação às seguintes matérias:
BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO DESPESA.
AMORTIZAÇÃO. EXCESSO EM FUNÇÃO DO VALOR. IMPOSTOS, TAXAS E
CONTRIBUIÇÕES. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Nos termos do art. 17 do Decreto n°. 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada.
E, para que não pairem quaisquer dúvidas acerca da pertinência da decisão, basta
a leitura da singela impugnação do contribuinte, que literalmente se defendeu num único
parágrafo, a seguir reproduzido:
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.003676/2001-73

Curiosamente, o recorrido, no Relatório, reproduziu a ementa da decisão da DRJ
e, ainda assim, apreciou as matérias já preclusas (e, portanto, transitadas em julgado na esfera
administrativa). E o fez sem qualquer indicação dos fundamentos para tal entendimento.
Parece-me, com a devida vênia, caso de lapso manifesto, que deveria ser integrado
em sede de embargos, conforme originalmente proposto pela Fazenda Nacional.
Ocorre que os embargos foram rejeitados e a Recorrente apresentou recurso
especial, basicamente com os mesmos argumentos, que são pertinentes e exigem a correção do
que restou decidido.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, DAR-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.003676/2001-73

Declaração de Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella

A presente declaração de voto presta-se para o esclarecimento dos motivos e dos
fundamentos de endosso e acompanhamento, pelas conclusões, do voto da I. Relatora, que deu
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, reconhecendo a consumação da
preclusão.
Por muito anos, em diversos votos, este Conselheiro vem prestigiando os
princípios da busca pela verdade material, da informalidade, da racionalidade e – principalmente
- da efetividade do processo administrativo fiscal1, quando diante da apreciação do tema
preclusão e outras matérias processuais.
Porém, mesmo considerando todos os corolários acima mencionados, ainda é
necessário o respeito e a homenagem a institutos de Direito Processo Civil e a obediência
algumas barreiras legais, de natureza instrumental, que conferem legitimidade e higidez ao
processo administrativo, devidamente contempladas em Lei - sem ressalva ou exceções que
possam ser extraídas do texto legal, mesmo sob interpretação sistemática - as quais, por tal
motivo, não podem ser totalmente superadas.
No presente caso, especificamente, não se apresenta justificativa válida para
afastar os efeitos da regra veiculada pelo art. 17 do Decreto no 70.235/72 (combinada com as
prescrições do art. 21, do mesmo Decreto), diferentemente de outros feitos enfrentando nessa C.
1a Turma da CSRF.
Por exemplo, no v. Acórdão no 9101-005.300, proferido na sessão de 12/01/2021,
este Conselheiro registrou seu entendimento de que, a qualificação da multa de ofício, elevada ao
patamar de 150%, com repercussões criminais, era verdadeira matéria de ordem pública
(arrimado em outros julgados deste E. CARF), motivo pelo qual poderia ser tal tema conhecido e
julgado de ofício pelo Julgador, em detrimento à verificação da preclusão. Confira-se trecho da
Declaração de Voto lá prestada:
Ora, a qualificação da multa de ofício, na monta de 150% do valor do tributo
devido, é manobra extrema e excepcional da Administração Tributária e a sua
prevalência - ou não - pode ter reflexos criminais, que afetam o direito à
liberdade de todos os contribuintes, sendo temática da maior relevância,
profundidade e interesse público – diga-se, mais ainda do que temas como a
decadência ou a prescrição tributárias.

1 Vide Acórdãos no 9101-005.261; no 9101-005.047 e no 9101-003.952.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.003676/2001-73

O processo administrativo fiscal é regido pelos princípios da informalidade, da
racionalidade e da sua própria efetividade. Ao seu turno, a aplicação de multas
pelas Autoridades Tributárias é apenas mais uma das ferramentas punitivas do
Estado, compondo o ius puniendi, o qual, dentro de axiologia própria, deve ser
mínimo e sempre submete-se, a qualquer tempo, à correção de falhas na
aplicação das penas.
Nesse contexto, a preclusão ̧ que é um instituto processual, de cunho formal, o
qual prestigia uma ótica ficcional sobre a verdade e a ontologia – que, na
verdade, é típico do contencioso judicial – não pode obstar o reconhecimento
espontâneo e fundamentado do Julgador competente das instâncias ordinárias,
da duplicação sancionatória indevida e equivocada. Afinal, não é interesse da
Administração Pública e de toda a sociedade punir e limitar os direitos dos
cidadãos sem a ocorrência do devido e correto motivo para tanto.
Diante do exposto, voto por reconhecer a possibilidade, a licitude e a correção
do conhecimento da matéria de qualificação da multa de ofício de modo
espontâneo, ex officio, nas instâncias ordinárias do processo administrativo
tributário federal, de modo que divirjo da I. Relatora.
Da mesma forma, no v. Acórdão no 9101-005.261, proferido na sessão de
01/12/2020, na condição de Relator, entendeu-se que, por se tratar de expediente que versava
sobre compensação manobrada pelo contribuinte, a ausência de enfrentamento de porção do
crédito denegado nas primeiras defesas não prejudicaria seu questionamento posterior, em outras
C. Instâncias ordinárias, posto que, diferentemente do caso das Autuações - que impõem e
exigem crédito tributário - o silêncio impugnatório não gera o destaque e o prosseguimento da
parcela incontroversa do débito fiscal, nos termos do art. 21 do Decreto no 70.235/72. Confira-se
trecho do voto vencido:
Pois bem, ainda que este Conselheiro reconheça que a preclusão é uma figura
presente e legítima do processo administrativo tributário federal, os
Julgadores, para a verificação de sua ocorrência, devem ponderar toda a
axiologia própria que informa esta modalidade de jurisdição, inclusive o
formalismo moderado.
Lembre-se que o presente caso versa sobre compensação e não exigência de
crédito tributário, constituído em face do contribuinte em razão de infração
tributária, sustentada em determinada acusação construída por Auditor Fiscal.
Aqui, já foi apreciado o tema supostamente precluso e, nesse sentido, constou
do r. Despacho Decisório que tal percentagem do crédito não existiria pois
seria oriundo de estimativas, cujas compensações não teriam sido
homologadas.
Nesse tipo de litígio, não existe qualquer interesse fazendário em não se
reconhecer o crédito efetivamente existente ou mesmo de pugnar pela sua
redução ou sua não homologação.
Sequer existe hipótese de Recurso de Ofício nos casos envolvendo restituição e
compensação, sendo dispensada a revisão determinada pelo princípio da
oficialidade que informa as contendas em torno de lançamento de ofício.
De igual forma, o §1o do art. 21 do Decreto no 70.235/72, dá tratamento à
consequência da preclusão prevista no art. 17, determinando o destaque e a
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.003676/2001-73

cobrança do crédito tributário incontroverso, também não se aplica ao presente
caso.
Ora, se ainda existe litígio em trâmite nas instâncias administrativas ordinárias
sobre a compensação manejada, não poderia uma formalidade, uma simples
ficção processual sobre a verdade e a ontologia – a qual é típica do
contencioso judicial - obstar o reconhecimento de parte do direito que pode se
revelar existente.
Especificamente no caso dos autos, existe forte indicativo de que, atualmente,
inexiste qualquer conflito entre a posição da Receita Federal do Brasil e a
pretensão da Contribuinte, de modo que o fundamento do r. Despacho
Decisório para denegar o crédito referente às estimativas compensadas em
outros autos foi institucionalmente superado pelo Parecer COSIT no 02/2018.
Sobre tal temática de preclusão e verdade material, assim como já manifestado
no voto vencedor deste Conselheiro no Acórdão no 9101-003.952, de relatoria
da I. Conselheira Viviane Vidal Wagner, publicado em 11/02/2019, entende-se
que deve prevalecer a axiologia, de informalidade e a perquirição da
materialidade. Em outras palavras, o princípio da busca pela verdade material,
indiscutível informador do processo administrativo fiscal brasileiro, preconiza
que não pode haver o desprestígio de elementos pertinentes ao desfecho da lide,
em razão de simplória homenagem à formalidade instrumental do processo.
Mais do que isso: a possibilidade de conhecer de tais alegações e
demonstração em sede de Recurso Voluntário é medida de racionalização e
maximização da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal -
que, sob uma análise pragmática, que aqui, excepcional e respeitosamente,
permite-se fazer, tem positivo reflexo na redução da judicialização de litígios
tributários.
Se não for enfrentado tal tema (diga-se, com base em elementos já acostados
aos autos antes do v. Acórdão de 2a Instância, de cognição ampla e ordinária),
certamente o Contribuinte buscará seu direito à compensação no Poder
Judiciário, sendo que a gênese de tal litígio – dispendioso ao Estado e ao
Contribuinte – será apenas e exclusivamente a rigidez instrumental adotada
nessa esfera jurisdicional administrativa.
Dessa forma, considerando tal entendimento, não pode prevalecer a decisão
alcançada no v. Acórdão recorrido, devendo ser, nesse caso, agora sobre
exame, relativizada a preclusão.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial da
Contribuinte, para reformar o v. Acórdão recorrido, devendo os autos retornem
à C. Turma Ordinária para julgamento complementar do Recurso Voluntário
interposto, com a devida análise da matéria referente ao crédito oriundo de
estimativas compensadas.

E, inclusive nesta mesma sessão de julgamento, de fevereiro de 2021, apreciando
o Recurso Especial da Fazenda Nacional interposto no Processo Administrativo no
19515.000899/2007-73, entendeu-se pela possibilidade de se conhecer, espontaneamente, e
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.003676/2001-73

declarar a ocorrência de decadência, mesmo diante da certa preclusão temporal do Apelo do
contribuinte. Confira-se trecho da Declaração de Voto então apresentada:

Isso pois, o tema da decadência, principalmente em Direito Tributário, é
notória matéria de ordem pública, instituto este que permite ao Julgador a
relativização – ou sua desconsideração, seu afastamento, o reconhecimento de
irrelevância - da preclusão no seu mister jurisdicional.
O ilustre professo Cândido Rangel Dinamarco2 assim leciona sobre tais
matérias:
(...)
E, exatamente, pelo fato da apreciação e do julgamento de tais temas serem
caros e de interesse para a sociedade que o seu conhecimento transcende as
limitações processuais impostas às Partes litigantes, como é o caso da
preclusão.
O Código de Processo Civil vigente, que tem aplicação subsidiário ao processo
administrativo tributário, por força do seu art. 15, expressamente permite o
conhecimento da decadência pelo Magistrado, independentemente da prática
de atos processuais pelo interessado que exprimam tal pretensão:
Art. 487 - Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição;
(destacamos)
Frise-se que o Decreto no 70.235/72 e a Lei no 9.784/99 são silentes em relação
a decretação de matérias ex officio e, mormente, ao tratamento específico do
conhecimento do tema de decadência, sendo inquestionável a incidência direta
do dispositivo acima citado ao feitos administrativos fiscais.
Assim já se pronunciou o a C. Segunda Turma do E. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp no 1721191/MG, de relatoria do Exmo. Ministro
Herman Benjamin, publicado 02/08/2018:
(...)
E, mutatis mutandi, assim como o princípio kompetenz-kompetenz, incialmente
identificado na seara dos processos judiciais e muito debatido na arbitragem,
estabelece que sempre haverá uma competência mínima do Julgador, na
medida que ao verificar sua incompetência e declará-la está exercendo a
competência de reconhece-la, no presente caso, o processo foi sorteado e
distribuído ao I. Relator, sendo devida e regularmente processado, analisado e
efetivamente pautado para julgamento – trâmite este que independe da
tempestividade do Apelo sob escrutínio ou qualquer modalidade preclusiva.

2 Instituições de Direito Processual Civil, vol. I, 6a edição, Malheiros : 2009, p. 71.
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.003676/2001-73

Somando-se a isso o dever-poder da Administração Tributária anular seus
próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, conforme reza o art. 53
da Lei no 9.784/99, e sendo os Julgadores de todas a instâncias do processo
administrativo fiscal seus agentes, públicos ou honoríficos, não se aceita a
ideia de incompetência para decretar a decadência.
A competência no processo administrativo tributário não se delimita
exclusivamente pelos atos praticados pelas Partes litigantes.
Ora, certo que a decadência é matéria de ordem pública, cognoscível de modo
ex officio, uma vez que a contenda dos autos foi efetiva e regularmente
submetida a julgamento, qual óbice legal proíbe o Julgador de constatar sua
ocorrência e impedir o prosseguimento de cobrança de crédito tributário
alcançado pela caducidade?
É interesse da própria Administração Tributária e de toda a sociedade não se
exigir dos contribuinte crédito tributário objetivamente extinto.
A questão aqui não é superar a intempestividade das reclamações e recursos,
mas somente garantir ao Julgador administrativo, devidamente arrimado na
hipótese do art. 487 do CPC/15 e à luz da jurisprudência do E. STJ, a
prerrogativa de reconhecer a caducidade do crédito tributário, de maneira
espontânea, na oportunidade do julgamento à qual o expediente administrativo
já está submetido.
Impedir – ou reverter, agora, nessa C. Instância especial - tal reconhecimento
corretamente procedido, afrontaria diretamente a racionalização e a
maximização da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal,
além de contrariar a axiologia de informalidade e de perquirição da
materialidade – em razão de simplória e descabida homenagem à formalidade
instrumental.
Posto isso, não assiste razão à Fazenda Nacional, devendo ser rejeitada sua
pretensão recursal.

Posto isso, como incialmente mencionado, no presente caso, a Contribuinte
deixou de combater componentes da infração imputada, formadores do crédito tributário exigido
por meio de lançamento de ofício, que revelam-se matérias meritórias e autônomas (conforme
identificadas e individualizadas pela DRJ e no voto da I. Relatora), não se assemelhando a
qualquer uma das hipóteses tratadas nos v. Acórdãos acima citados.
Diante dessas circunstâncias dos presentes autos, o silêncio do contribuinte dá
margem à ocorrência eficaz e insuperável da preclusão, inclusive ensejando a prerrogativa e o
dever da Administração Tributária de destacar e proceder à exigência dessa parcela do crédito
tributário que apresenta-se como incontroversa, de maneira que não poderia se permitir a
instauração, extemporânea, de debate técnico de procedência e validade dessa porção do débito
constituído.
Ora, ainda que moderado, o formalismo existe no processo administrativo, de
modo que nem sempre podem ser relativizadas as limitações processuais previstas nas regas que
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.357 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.003676/2001-73

lhe regem – principalmente aquelas com reflexos legais materiais no tratamento do crédito
tributário.
Posto isso, nesse caso, assiste razão à Fazenda Nacional, devendo ser provida sua
pretensão recursal.
Diante de todo o exposto, prestando as devidas homenagens ao voto da I.
Relatora, o qual se acompanha pelas conclusões, voto por dar provimento ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital